Tribunal: TJDFT
Processo: 0720191-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA. GRAVAME. AUTOMÓVEL. DANOS MORAIS. QUANTUM. PREQUESTIONAMENTO.
1. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica.
2. A teoria do risco do negócio (art. 14 do CDC) preconiza que os fornecedores respondem objetivamente pelos infortúnios empresariais que envolvem a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenham, razão pela qual o fornecedor não pode se furtar aos riscos da sua atividade econômica, tampouco transferi-los ao consumidor.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, STJ)
4. A dor moral, que decorre da ofensa ao direito da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, a que todos estão sujeitos na vida em sociedade.
5. Em relação ao quantum indenizatório, a reparação por danos morais deve ser fixada considerando a circunstâncias do caso, a extensão do dano, bem como as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, de modo a atingir às suas finalidades compensatória e punitiva, mas sem gerar enriquecimento sem causa.
6. Deu-se parcial provimento à apelação.